Tribunal: CARF
Processo: 23034.000121/2004-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
23034.000121/2004-00
ACÓRDÃO
2401-011.905 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COLEGIO PORTO VELHO LTDA - EPP
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/09/2002 a 31/12/2002
SALÁRIO EDUCAÇÃO. CORREÇÃO DAS GFIP. CRÉDITO TRIBUTÁRIO
QUITADO E REPASSADO.
Uma vez que o crédito tributário fora quitado pela empresa e após a
retificação das GFIPs foram repassados ao FNDE, não há mais crédito
tributário em litigio.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os julgadores José Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.905 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.000121/2004-00
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão do Fundo Nacional de Educação (fls.
159/162), a qual deu provimento parcial à defesa apresentada contra a Notificação para
Recolhimento de Débito - NRD n.° 00193/2004, referente a contribuição ao Salário-Educação nas
competências 06/1999 a 03/2000 e 06/2000.
Na decisão em questão, reconheceu-se a regularidade dos recolhimentos ao
Salário-Educação nas guias vinculadas à matriz, todavia, para as guias de recolhimento relativas à
filial verificou-se que não constavam recolhimento ao Salário-Educação.
Tendo-se em conta que não consta a data do recebimento do AR de fls. 165,
considera-se feita a intimação do Contribuinte quinze dias após a data da expedição da intimação
– 20/3/2006 (inciso II do § 2.0 do art. 23 do Decreto 70.235/1972), ou seja, dia 04/04/2006. Foi
interposto o Recurso Voluntário de fls. 166/168, por via postal, com envio em 27/04/2022
(carimbo no envelope de fls. 170).
No apelo, a Recorrente alegou que verificou junto ao INSS que os pagamentos em
questão encontravam-se apropriados, todavia, não teria havido repasse ao FNDE.
Aduziu que foi orientada a retificar as GFIP de todo o período e de todos os CNPJ
relacionados na notificação, quando então, o FNDE receberia, automaticamente, os repasses do
das contribuições.
Ao final, informa que providenciou as retificações solicitadas, cujas comprovações
foram juntadas às fls. 171 e seguintes.
O julgamento foi transferido para a RFB conforme documento de fl. 252.
Foi elaborado o DADR de fls. 254/255 e conforme despacho de fl. 258, o processo
foi encaminhado ao CARF para julgamento do recurso.
Em resolução de fls. 264/265 os autos foram baixados em diligência para que fosse
averiguado se as correções alegadas foram suficientes para promover o repasse dos das
contribuições ao FNDE mantidas na decisão de primeira instância.
Conforme Relatório de Diligência de fls. 270/274, item 6, “os dados de GFIP e GPS
extraídos dos sistemas corporativos da RFB atestam que os documentos juntados ao processo pelo
contribuinte comprovam a quitação das contribuições destinadas a outras entidades, incluindo-se
o percentual destinado ao FNDE”.
Cientificada da diligência, a empresa não se manifestou.
É o relatório.

Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.905 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.000121/2004-00
3
VOTO
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, devendo ser conhecido.
MÉRITO
O presente processo originou-se da impugnação apresentada pelo COLÉGIO PORTO
VELHO LTDA, contra a Notificação para Recolhimento de Débito (NRD) lançada à época, no valor
de R$ 31.595,33, fl. 19. Foi apresentada impugnação de fls. 23/31.
Na decisão (fls. 159/162), foi dado provimento parcial à defesa, reduzindo o débito
para R$ 14.668,35 (principal de R$ 6.829,36 – quadro de fl. 246), sendo reconhecido a
regularidade dos recolhimentos ao Salário-Educação nas guias vinculadas à matriz, todavia, para as
guias de recolhimento relativas à filial verificou-se que não constavam recolhimento ao Salário-
Educação.
Consoante se extrai da decisão no FNDE, os recolhimentos que não foram
reconhecidos como válidos, careciam de retificação de guias para que as devidas apropriações
fossem efetivadas, conforme se extrai do seguinte trecho:
No questionamento sobre a efetivação de recolhimento, inicialmente,
esclarecemos que, o relato sobre a inspeção e solicitação de autorização para
emissão de notificação está descrito na Informação n.° 269/2004/SUSME, fl. 18,
com base no Termo de Encerramento de Inspeção, e foi registrado que os débitos
para as competências junho/ 1999 a março/2000 e junho/2000, são
“provenientes de recolhimentos em GPS/INSS, porém informou o Código Outras
Entidades 0098, na GFIP”. A não inclusão do código 0001, referente ao Salário
Educação, teve como resultado a exclusão do repasse financeiro a esta Autarquia
quando do rateio realizado pelo INSS do valor recolhido às Outras Entidades.
(grifo nosso)
[...]
Considerações a apresentar:
- as guias de recolhimentos, fls. 37 a 45, se referem às competências janeiro,
fevereiro, março, e junho/2000, Código de Pagamento 2119, com o CNPJ da
matriz e da filial em cada competência e uma guia na competência
fevereiro/2000, com o Código de Pagamento 2135, para o CNPJ da matriz. Os
recolhimentos nestas guias constam devidamente registrados no Sistema
AGUIA/INSS, conforme se verifica nas telas impressas apensadas ao processo às
fls. 137 a 149;
- nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social - GFÍP, consultadas na CCORGFIP - CONSULTA
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.905 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.000121/2004-00
4
BASES DE CÁLCULO POR SITUAÇÃO/FPAS, nas telas mencionadas no item anterior
para o CNPJ da matriz o código de Outras Entidades é 99. O mesmo não acontece
para o CNPJ da filial, que permanece o código 98, ou seja, sem a inclusão do
Salário-Educação; (destaquei)
Como se vê, houve recolhimento, mas o código informado errado em GFIP implicou
na ausência de repasse dos valores ao FNDE.
O recorrente apresentou recurso alegando que foi orientado a retificar as GFIPs,
que assim procedeu e que verificou junto ao INSS que os pagamentos em questão encontravam-se
apropriados, todavia, não teria havido repasse ao FNDE, mas que o FNDE receberia os repasses
das contribuições após as retificações das GFIPs.
Os autos foram baixados em diligência e em resposta, conforme relatado, a
fiscalização informou que para efeito de cálculo das contribuições para outras entidades, as GFIPs
enviadas pelo contribuinte no dia 17/08/2006 e GPSs comprovam a quitação das contribuições
para o FNDE.
Assim, tendo havido o devido recolhimento à época própria e a retificação do erro
citado relativo ao código de Terceiros informado em GFIP, sendo que, após a retificação das GFIPs,
os valores já apropriados teriam sido repassados ao FNDE, não há mais crédito tributário em
litígio.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier

Fl. 284
DF CARF MF
Original